Tribunal: CARF
Processo: 13896.720736/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720736/2015-05
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-013.476 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

DROGA EX LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 02 DE
2023.
VERIFICAÇÃO
DO
VALOR
VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não
se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
MULTA DE OFÍCIO.
É devida a multa em lançamento de ofício sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA QUALIFICADA.CABIMENTO.
Cabível a qualificação da multa de ofício proporcional quando as importâncias
apuradas pela fiscalização se apresentavam, antes do início do procedimento
fiscal, ocultadas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.CABIMENTO.
É devida a responsabilização tributária jungida à autuação em relação a valores
ocultados.
Aplica-se a CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP a ementa da COFINS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720736/2015-05
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer em parte dos recursos voluntários para apreciar a matéria de
mérito e, na parte conhecida, negar provimento a ambos os recursos.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração para cobrança do PIS e da COFINS do ano de 2011,
acrescido de juros, multa agravada de 150% e multa regulamentar de R$ 6.000,00 em razão da
omissão de declaração e de pagamento dos tributos . Foram incluídos no polo passivo da
presente demanda, o contribuinte DROGA EX e os devedores solidários Alexandre Della Coletta
e Marcos Della Colleta.
Em sede de defesa, os devedores principal e solidários trouxeram os seguintes
tópicos para serem analisados: (i) Do erro de preenchimento das declarações; (ii) Do
Lançamento de ofício da Ilegalidade da Cobrança da Multa Isolada de 150%; (iii) Da
representação fiscal para fins penais dos Administradores; (iv) da Inexistência de
Responsabilidade Tributária.
Por sua vez, a DRJ deu parcial provimento às impugnações para: a) não conhecer
da pretensão de perícia e suplementação de provas; b) manter o Auto de Infração de Multa
Regulamentar, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), assim como as sujeições passivas
solidárias em relação à mesma multa; c) manter as sujeições passivas solidárias dos Autos de
Infração de PIS e COFINS em relação a valores ocultados; d) considerar indevidas as sujeições
passivas solidárias no que tange às contribuições Lançadas de PIS e COFINS, suportadas em
valores declarados em DACON, conforme quadro demonstrativo imediatamente acima; e) dar
parcial provimento às impugnações para reduzir a multa proporcional aplicada de 150% para
75% com relação às contribuições Lançadas de PIS e COFINS suportadas em valores declarados
em DACON, conforme demonstrativos adiante; f) no mais, manter os Lançamentos de PIS e
COFINS conforme os mesmos demonstrativos adiante:
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

Da decisão proferida pela DRJ, houve interposição de Recurso de Ofício e
Voluntários, onde os Recorrentes reproduziram suas razões de defesa. Adicionalmente, a
devedora principal trouxe novo argumento em relação aos juros de mora calculados com base da
Taxa Selic.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Os recursos de ofício e voluntários são tempestivos posto que apresentado dentro
do prazo legal de 30 (trinta) dias. Passa-se a análise separadamente de cada recurso.
I – Do Recurso de Ofício
Nos termos da Portaria MF no 2/2023 (não vigente à época da decisão recorrida),
restou estabelecido limite de R$ 15.000.000,00 para interposição de recurso de ofícios pelas
Turma da DRJ.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na
ocasião, nos termos da Súmula CARF n.o 103. “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de tributo e
encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
15.000.000,00 – vide tabela colacionada no relatório deste voto - não se conhece do recurso de
ofício.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
II – Dos Recursos Voluntários
Antes de adentrar ao mérito das questões arguidas pelos Recorrentes, insta
reconhecer que há matérias trazidas nos recursos voluntários que não merecem conhecimento,
seja porque não foram arguidas em sede de defesa, seja porque não se prestaram a atacar os
motivos determinantes da decisão recorrida.
Para o primeiro caso (preclusão da matéria), verifica-se que a insurgência quanto a
ao juros de mora calculados com base da Taxa Selic, arguido pela devedora principal, foi
questionada somente em sede recursal, clamando, assim, pela aplicação do instituto da preclusão
prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72 que assim dispõe:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”

Para o segundo caso (não questionamento efetivo contra a “ratio decidendi”),
constatasse que a decisão recorrida se declarou incompetente para julgar as questões levantadas
pelos Recorrentes atinentes a representação fiscal para fins penais. Os Recorrentes, por sua vez,
reproduziram suas razões de defesa, atacando o procedimento instaurado e discutido a
inexistência de dolo na conduto, quando na verdade, deveria atacar os fundamentos da decisão
recorrida que não conheceu das matérias arguidas na defesa por ser incompetente.
Por essas razões, não se conhece das matérias anteriormente citadas.
Em relação a matéria de mérito, analisando minunciosamente a decisão recorrida
e as razões recursais (que reproduziu “ipsis litteris” suas razões de defesa), entendo que a
decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto. Assim, utilizo sua ratio decidendi
como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o
do art. 57 do RICARF, in verbis:
Das penalidades pecuniárias
Superadas tais questões, passa-se adiante na análise do caso em pauta
lembrando que os Impugnantes, contestando as penalidades aplicadas, pretendem a
anulação das autuações.
Descabendo a anulação dos feitos, como demonstrado, devida é a aplicação de
penalidades pecuniárias, inclusive multa regulamentar pela apresentação de DCTF
com incorreções ou omissões.
Não há que se imaginar agressão ao princípio do não-confisco.
O princípio do não-confisco é diretriz dirigida ao legislador, que dele deve se
utilizar para a adequada feitura das normas legais, não ao aplicador das leis.
Depois, não cabe à esfera administrativa apreciar argumentos diretos ou
indiretos, abertos ou sugeridos, contra as normas tributárias atinentes às multas
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

aplicadas, por supostos vícios de inconstitucionalidade/ilegalidade ou suposta afronta
a princípios.
O afastamento de penalidades ou sua redução a patamares não previstos na
legislação de regência, se concedido, ocorreria à margem dessa legislação, o que não
é possível na órbita do Fisco, uma vez que a atividade administrativa tributária é
plenamente vinculada à lei.
Nessa linha de impossibilidade da esfera administrativa apreciar alegações
contra norma posta, leciona o Parecer Normativo CST no 329, de 1970, publicado no
Diário Oficial da União em 21/10/1970, o qual traz citação da lavra de Tito Rezende,
contida na obra "Da Interpretação e da Aplicação das Leis Tributárias", de Ruy
Barbosa Nogueira – 1965, nos termos que seguem:
“É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto, porque
lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao estudar o
projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham examinado a questão
da constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver choque com a
Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa presunção e pode
examinar novamente a questão.”
Porém, pode-se discutir a aplicação da qualificação da multa no caso concreto.
Da qualificação da Multa

No que toca à qualificação da multa proporcional (duplicação de seu valor
ordinário, fazendo saltar o percentual de 75% para 150%), deve restar comprovado o
intuito doloso que a justifique, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei 9.430, combinado
com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502:
Lei 9.430
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Lei no 4.502
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Sendo decorrente de ação ou omissão dolosa, a constatação do ilícito, a
autorizar a qualificação da multa prevista no art. 44, § 1o, acima, exige a prova da
presença de elemento subjetivo na conduta do contribuinte de forma a demonstrar que
este quis os resultados ilegítimos de que cuidam os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Convém notar, ainda, que a declaração típica a que se refere o transcrito o art.
44, I, é aquela cuja falta ou inexatidão enseja Lançamento de Ofício (no caso em
exame — relacionado a contribuinte pessoa jurídica e a contribuições sujeitas ao
chamado lançamento por homologação —, a declaração de confissão de débitos, ou
seja, a DCTF).
Nesse ritmo, necessário que se façam algumas considerações acerca da DCTF.
A DCTF é declaração sui generis e distinta de várias outras declarações
entregues ao fisco federal, cumprindo o papel de instrumento bastante e suficiente à
cobrança (não de instrumento de apuração ou de demonstração de apuração dos
tributos), pela qual o contribuinte é obrigado a confessar seus débitos.
Via DCTF o contribuinte é obrigado a confessar que deve.
Pois bem, a ausência de declaração e a declaração a menor em DCTF
implicam por si mesmas na punição do art. 44, I, da Lei 9.430, representada pela
imposição do percentual de 75%.
Nesse sentido, se a falta de declaração ou a declaração inexata de DCTF
redundasse automaticamente em multa de 150%, não haveria razão para a imposição
de 75%.
A intenção dolosa, passível da multa qualificada de 150%, não pode residir na
simples omissão de valores em DCTF, na medida em que essa omissão já implica
punição mediante multa no percentual mínimo de 75%, conforme previsto
expressamente no art. 44 referido.
Para a duplicação do percentual de 75% é necessário que a ausência de
declaração ou a declaração a menor em DCTF seja acompanhada de uma
comprovada intenção dolosa.
No caso presente, há certos valores, identificados pela Fiscalização por meio
de contabilidade entregue após o início do procedimento fiscal, quando a
Contribuinte já não gozava de espontaneidade conforme dispõe o Decreto no 70.235,
de 06.03.1972:
Decreto no 70.235
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (...)”.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

Tais valores ou parcelas, não constantes de DACON, ausentes de contabilidade
antecedente à ação fiscal e ignorados na feitura das DCTF, foram ocultados.
Não ocorreu mero engano ou simples falha pontual, uma vez que a falta de
apontamento de citadas importâncias foi amplo, abarcando diversos registros
(DACON, DCTF e contabilidade antecedente à ação fiscal), assim como vários
períodos de apuração.
Todavia, os Lançamentos objeto deste processo não estão, tal como lavrados,
relacionados a aproveitamento de notas inidôneas ("notas frias"), falsificação de
contratos, interposição fraudulenta de pessoas ("laranjas") e a outros atos desse jaez.
A prática ilícita é de ocultação (sonegação), não de interferência na
conformação do fato gerador (fraude).
De outro lado, também há valores lançados com base em informações
prestadas em demonstrativos próprios e específicos de PIS e COFINS (DACON) ou
que estão em concordância total ou parcial com estes (assim como há valores
informados em DIPJ;
todavia, deve ser destacado aqui o DACON, documento especificamente
voltado para a demonstração da apuração de PIS/COFINS).
Esses valores foram declarados ao Fisco, não escondidos.
Como já se verifica, a omissão de valores em DCTF, em contabilidade e em
eventual documentação similar não pode caracterizar o intuito doloso se a própria
Autoridade Lançadora implementa a lavratura dos feitos em concordância com
informações prestadas pelo sujeito passivo – não omitidas – ao próprio Fisco Federal
por via de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), instituído
pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004.
Posta a questão nessa conformidade, os valores ou parcelas de valor com
respaldo em DACON não foram escondidas e, portanto, descabe a qualificação da
penalidade pecuniária em relação a elas.
A majoração da penalidade pecuniária para o patamar de 150% não procede
no tocante a valores respaldados em DACON, pois os trabalhos fiscais, nesse ponto,
estão harmonizados com informações fornecidas pela própria Contribuinte ao Fisco.
Por tudo, a não declaração de valores em DCTF e em contabilidade antes da
ação fiscal, no caso, é inapta a apoiar ou sugerir as intenções dolosas de que tratam
os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, concernentemente a valores obtidos ou
respaldados em DACON.
Conclui-se que deve ser afastada a multa em patamar de 150%
concernentemente a valores obtidos ou respaldados em DACON, sendo cabível esta
no percentual de 75%.
Cumpre agora uma observação quando aos DACON de janeiro, fevereiro e
março de 2011. A Autoridade Lançadora noticia a ausência de tais demonstrativos
antes do início da ação fiscal. Sendo assim, seriam supostamente imprestáveis para a
caracterização da espontaneidade.
Ocorre que as receitas relativas a esses meses informadas em DACON
totalizam R$ 16.864.256,46 (5.482.932,68 + 5.267.553,65 + 6.113.770,13; notar
quadro de fl. 683), valor inferior à receita relativa ao 1o trimestre de 2011 informada
espontaneamente em DIPJ (Ficha 06A), a qual alcança R$ 17.418.600,57 (processo
13896.720734/2015-16, também apresentado nesta sessão de julgamento; notar o
voto proferido no acórdão a ele relativo).
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

Ademais, os valores advindos ou deduzidos de SPED/contabilidade
relativamente a janeiro, fevereiro e março de 2011 (5.780.582,58, 5.561.501,76 e
6.403.958,05 respectivamente; notar quadro de fl. 683), acatados pela Fiscalização
(notar última coluna do mesmo quadro), são superiores àqueles informados nos
DACON de janeiro, fevereiro e março de 2011.
Nessas circunstâncias, os citados valores de receita informados nos DACON
guardam consistência, no mínimo até a medida de seus próprios montantes, com
aqueles enraizados no SPED/contabilidade e acatados pela Fiscalização.
Em suma, houve declaração espontânea em DIPJ de montante até superior
àquele resultante da totalização de valores informados nos DACON e estes citados
valores, no caso, devem ser havidos como não ocultados.
Quanto aos valores ou parcelas de valor não respaldadas ou não baseadas em
DACON, não escrituradas tempestivamente e não confessadas, devem ser havidas por
ocultadas e, portanto, sujeitas â qualificação da multa.
No cenário concreto, em síntese, foi declarado em DACON um total anual de
R$ 81.232.948,40 (R$ 81.229.201,13 de Receita de Vendas de Bens e Serviços
acrescidos de R$ 3.740,00 e R$ 7,27 de Demais Receitas; a soma de bases de cálculo
apontadas pela Fiscalização como tendo sido informadas em DACON alcança um
número próximo: R$ 81.241.312,87), enquanto a Autoridade Lançadora apurou R$
82.768.465,00 como receita da revenda de mercadorias no mercado interno.
Desse modo, a Contribuinte informou como base de cálculo no ano um valor
que é cerca de 98% daquele apurado pela Autoridade Lançadora.
E a Base de cálculo de PIS/COFINS obtida ou respaldada em DACON é igual
ou superior, em fevereiro, março, abril, maio e dezembro de 2011, àquela apurada
pela Fiscalização.
O quadro abaixo detalha em números a questão:
(...)
Paralelamente, observa-se que a Fiscalização não fala em glosa de créditos
das exações em pauta.
Nesse cenário, não se sustenta a qualificação da multa em relação aos citados
meses de fevereiro, março, abril, maio e dezembro de 2011, assim como em relação
aos valores ou parcelas dos demais meses incluídas em DACON.
Em relação aos demais meses, para fins de exoneração parcial da multa
(redução ao patamar ordinário de 75%), cumpre dimensionar o impacto da utilização
das bases de cálculo informadas em DACON.
Para tanto, deve-se substituir nos cálculos fiscais as base de cálculo apuradas
pela Fiscalização pelas bases de cálculo informadas em DACON, conforme
demonstrativos adiante.
(...)
Responsabilidade tributária do art. 135 do CTN
Quanto à responsabilidade tributária, é necessário começar notando o preceito
legal posto no Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Acerca da matéria o PARECER PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009 traz o seguinte
sumário:
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em
período em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica
não pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei
ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
Paralelamente, cumpre observar que a Lei 9.430, ao tratar do Lançamento de
Ofício em seu art. 44, alça a falta de declaração ao mesmo patamar da falta de
pagamento.
A declaração aqui referida, para efeito do caso concreto, é aquela pela qual se
confessa a dívida, como é o caso da DCTF (note-se que o dispositivo citado se aplica
a tributos em geral, voltados para pessoas físicas e jurídicas, sujeitos a confissão de
dívida ou não, sujeitos a Lançamento por homologação ou não, sendo sua aplicação
amoldada a cada caso e tributo).
Com efeito, nos termos do seu art. 44, I, a penalidade em Lançamento de Ofício
aplica-se "sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata".
Nesse ritmo, se a mera falta de pagamento não caracteriza ato ilícito para fins
de aplicação do art. 135 do CTN (na linha exposta no PARECER PGFN/CRJ/CAT/No
55/2009), na mesma medida a mera falta de declaração (leia-se DCTF) também não
caracterizará.
A crer diferentemente, o que se descarta, sempre que houvesse Lançamento de
Ofício, nos casos de tributos sujeitos ao chamado Lançamento por Homologação,
haveria necessariamente obrigação de imputar responsabilidade a administradores,
uma vez que o crédito tributário é constituído via Auto de Infração diante justamente
da ausência de confissão de dívida.
Noutras palavras, a responsabilização seria intrínseca ao Lançamento de
Ofício.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

Eis, portanto, a primeira conclusão que se chega, no que aqui interessa, com
respeito ao art. 135 do CTN: não caracteriza ato ilícito a mera falta de declaração.
Referida conclusão, todavia, é uma negação ("não caracteriza").
Para a caracterização do ato ilícito — agora em postura de asserção, não de
negação — é necessária uma conduta que vá além do mero inadimplemento (falta de
pagamento no prazo de vencimento) e da mera falta de declaração.
Mas qual seria essa ou essas condutas?
O sumário acima referido nos dá algumas pistas, ao citar a sonegação fiscal e
a dissolução irregular da sociedade.
Para melhor exame, cumpre observar, uma vez que o caso envolve sonegação,
que esta não se confunde com a fraude (como seria o caso, por exemplo, da rasura ou
feitura dolosa de um contrato com a intenção de impactar a conformação do fato
gerador visando um menor tributo).
Ou seja: fraudar não é o mesmo que sonegar, o que é auto-evidente pelos arts.
71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (conquanto se sonegar implica na responsabilização do
art. 135, fraudar na mesma medida também implica).
Aliás, a falta de declaração em geral (seja em DCTF, seja em DACON, seja em
DIPJ), no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, não têm, por
dedução lógica, qualquer impacto no fato gerador, posto lhes ser posterior.
O fato gerador é pré-existente às declarações em geral.
Nesse sentido (nesse sentido, repita-se), não há como imaginar, no caso de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, que a omissão ou a falta de
declaração em geral cause um centavo de tributo a mais ou a menos que o devido.
Tais irregularidades apenas podem obstaculizar o conhecimento do fato
gerador (o seu conhecimento é relacionado a hipótese de sonegação, caso provado o
intuito doloso), mas nenhum impacto causam à sua ocorrência/conformação (a sua
ocorrência/conformação é relacionada a hipótese de fraude, caso provado o intuito
doloso).
No caso, a ilicitude foi de ocultação (sonegação), a qual, como demonstrado,
inexistiu em relação a valores ou parcelas de valor respaldadas em DACON, sendo
indevida a sujeição passiva jungida às autuações, imputada com fulcro no art. 135,
III, do CTN, no tocante a tais importâncias.
Homologação,
haveria
necessariamente
obrigação
de
imputar
responsabilidade a administradores, uma vez que o crédito tributário é constituído via
Auto de Infração diante justamente da ausência de confissão de dívida.
Noutras palavras, a responsabilização seria intrínseca ao Lançamento de
Ofício.
Eis, portanto, a primeira conclusão que se chega, no que aqui interessa, com
respeito ao art. 135 do CTN: não caracteriza ato ilícito a mera falta de declaração.
Referida conclusão, todavia, é uma negação ("não caracteriza").
Para a caracterização do ato ilícito — agora em postura de asserção, não de
negação — é necessária uma conduta que vá além do mero inadimplemento (falta de
pagamento no prazo de vencimento) e da mera falta de declaração.
Mas qual seria essa ou essas condutas?
O sumário acima referido nos dá algumas pistas, ao citar a sonegação fiscal e
a dissolução irregular da sociedade.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.476 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720736/2015-05

Para melhor exame, cumpre observar, uma vez que o caso envolve sonegação,
que esta não se confunde com a fraude (como seria o caso, por exemplo, da rasura ou
feitura dolosa de um contrato com a intenção de impactar a conformação do fato
gerador visando um menor tributo).
Ou seja: fraudar não é o mesmo que sonegar, o que é auto-evidente pelos arts.
71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (conquanto se sonegar implica na responsabilização do
art. 135, fraudar na mesma medida também implica).
Aliás, a falta de declaração em geral (seja em DCTF, seja em DACON, seja em
DIPJ), no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, não têm, por
dedução lógica, qualquer impacto no fato gerador, posto lhes ser posterior.
O fato gerador é pré-existente às declarações em geral.
Nesse sentido (nesse sentido, repita-se), não há como imaginar, no caso de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, que a omissão ou a falta de
declaração em geral cause um centavo de tributo a mais ou a menos que o devido.
Tais irregularidades apenas podem obstaculizar o conhecimento do fato
gerador (o seu conhecimento é relacionado a hipótese de sonegação, caso provado o
intuito doloso), mas nenhum impacto causam à sua ocorrência/conformação (a sua
ocorrência/conformação é relacionada a hipótese de fraude, caso provado o intuito
doloso).
No caso, a ilicitude foi de ocultação (sonegação), a qual, como demonstrado,
inexistiu em relação a valores ou parcelas de valor respaldadas em DACON, sendo
indevida a sujeição passiva jungida às autuações, imputada com fulcro no art. 135,
III, do CTN, no tocante a tais importâncias.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício; conhecer em parte
dos recursos voluntários e, na parte conhecida, negar-lhes provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1188
DF CARF MF
Original